Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. EXIGIBILIDADE. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Na hipótese, o agravante formulou pedido subsidiário de conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Contudo, o pedido não foi deduzido na origem, o que compromete a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
2. O art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. O dispositivo não restringe a matéria a ser enfrentada: trata-se de hipótese de cabimento ampla conferida dentro do rito do cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada.
3. Conforme disposto no art. 510 do CPC: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” A liquidação por arbitramento é utilizada quando o valor da brigação requer conhecimento técnico. Carrega em sua gênese a necessidade de intervenção técnica para se chegar ao valor devido.
4. Na legislação processual vigente, a liquidação de sentença possui natureza de incidente processual prévio, que antecede o cumprimento de sentença, tem por objetivo a apuração de quantia certa para pagamento ao credor. Sua cognição é limitada à definição do valor devido da parte ilíquida da sentença para que a execução propriamente dita seja viável, especialmente no que se refere ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Apesar da omissão legislativa quanto ao exercício do devido processo legal, é certo que, tanto o exequente quanto o executado, têm o direito de se manifestar e influenciar o juízo na apuração do débito. Contudo, essa discussão não implica adiantamento ou mesmo supressão do direito de impugnação, uma vez que essa oportunidade pressupõe o efetivo cumprimento de sentença, posteriormente a sua liquidação.
6. A divergência de valor apresentada e a natureza da obrigação atraem a exigência do procedimento de liquidação por arbitramento diante da iliquidez da sentença com relação ao valor da condenação do tratamento médico.
7. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença tem por consequência a subtração da parcela do montante a ser cobrado. Dessa forma, reflete no cálculo do pedido executivo por inobservância à etapa anterior de liquidação.
8. O art. 525, § 1o, V CPC estabelece que o executado poderá alegar na impugnação o excesso de execução. Todavia, a pretensão deve ser acompanhada de demonstrativo que discrimina o valor que entende correto, sob pena de não apreciação do pedido (§§4o e 5o). É ônus, portanto, do executado a comprovação de fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que se amolda ao caso, na medida em que pretende reduzir o montante alegado pelo exequente.
9. Após a intimação do juízo para que a executada apresentasse documentos relativos ao custeio do tratamento, a parte anexou imagem de tela para demonstrar o custo do procedimento. A abertura da oportunidade para que a parte apresentasse o valor que entende devido afasta a rejeição liminar da impugnação.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.